Tribunal: TJSP
Processo: 2099071-09.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
do v. acórdão – Inexistência de outros vícios a macular o julgado - Embargos acolhidos, apenas, parcialmente.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2099071-09.2021.8.26.0000; Relator (a): A.C.Mathias Coltro; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 05/07/2021; Data de Registro: 05/07/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha

Relator(a):

A.C.Mathias Coltro

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/07/2021

Data de publicação:

05/07/2021

Ementa:

Embargos declaratórios fundados em erro material, omissão, contradição e visando ao prequestionamento – Erro material constatado na ementa do v. acórdão – Inexistência de outros vícios a macular o julgado - Embargos acolhidos, apenas, parcialmente.